Tribunal: TJBA
Processo: 8052787-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052787-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: FABIO ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO. ASTREINTES. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas fundada em superendividamento, na qual foi deferida tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração do autor ao percentual de 35% dos rendimentos líquidos, determinar a abstenção de inscrição em cadastros restritivos de crédito, fixar multa diária para o caso de descumprimento e estabelecer prazo de 48 horas para cumprimento das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a concessão da medida sem prévia oitiva da parte contrária configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se a multa cominatória fixada revela-se excessiva ou desproporcional; e (iv) verificar a razoabilidade do prazo estipulado para cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência pode ser concedida sem a oitiva prévia da parte contrária quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, configurando hipótese de contraditório diferido, nos termos do art. 9º, parágrafo único, I, e art. 300 do CPC.

4.
A limitação dos descontos a 35% da remuneração líquida encontra respaldo na legislação aplicável e visa à preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, diante do comprometimento excessivo da renda do consumidor.

5.
A imposição de multa diária possui fundamento legal no art. 84, §4º, do CDC e constitui medida coercitiva legítima para assegurar a efetividade da decisão judicial, somente incidindo em caso de descumprimento injustificado.

6.
O valor da multa diária fixada, bem como o teto máximo estabelecido, observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se evidenciando risco concreto de enriquecimento sem causa.

7.
O prazo de 48 horas para cumprimento da ordem judicial mostra-se adequado à natureza da providência determinada, não havendo demonstração de impossibilidade material ou de excessiva onerosidade capaz de justificar a dilação pretendida.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052787-78.2025.8.05.0000 de Salvador, em que é Agravante
BANCO DO BRASIL S.A.
e Agravad
o

FABIO ROCHA DA SILVA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.